Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-08.2024.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Débito inexigível, embora por fundamento diverso do indicado na sentença. Elementos informativos que confirmavam que a inspeção que gerou o TOI e consequentemente o débito impugnado não fora realizada no relógio medidor instalado no endereço sob responsabilidade do autor.

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Débito inexigível, embora por fundamento diverso do indicado na sentença. Elementos informativos que confirmavam que a inspeção que gerou o TOI e consequentemente o débito impugnado não fora realizada no relógio medidor instalado no endereço sob responsabilidade do autor. Indenização por dano moral que se mostrava devida, mas não no valor pleiteado. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.